Tribunal: STF
Processo: HC 71899
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  CRIME  CONTINUADO  DE  CORRUPÇÃO
ATIVA  EM CONCURSO DE PESSOAS (ARTS. 333 E 29 E 71 DO CP). INEPCIA DA
DENUNCIA.  CRIME MULTITUDINARIO  OU DE  AUTORIA CONJUNTA OU COLETIVA.
DOCUMENTOS  QUE DEVEM ACOMPANHAR  A DENUNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE.
PRINCÍPIOS   DA  LEGALIDADE,   OBRIGATORIEDADE,   INDIVISIBILIDADE  E
INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA.
          1.  Não e inepta  a denuncia  por eventuais omissões quanto
aos  requisitos do art.  41 do CPP  - as quais  podem "ser supridas a
todo  tempo, antes da sentença  final" (art. 569 do CPP) -, desde que
permita o exercício do direito de defesa.
          2.  Nos crimes de  autoria coletiva, a denuncia pode narrar
genericamente  a participação de cada agente, cuja conduta especifica
e apurada no curso do processo. Precedentes.
          3.   A  denuncia   deve   ser  acompanhada   dos  elementos
indispensaveis  a sua  sustentação, não  sendo  exigida a  juntada de
elementos  que o  titular da  ação  penal considere  desnecessaria. A
defesa  pode  juntar  os documentos  que  entender  uteis  no momento
processual oportuno.
          4.  O Código Penal, ao tratar do concurso de pessoas, preve
as  figuras de autor, co-autor e participe, podendo, assim, ser parte
legitima  na ação  "quem, de  qualquer modo,  concorre para  o crime"
(art. 29 do CP), ainda que não pratique o nucleo do tipo.
          5.  O órgão  acusador pode  excluir da  denuncia, depois de
melhor exame, quem era objeto de suspeita inicial; pode adita-la para
ampliar  os limites da imputação  e o rol de acusados, ocasiao em que
podera  ocorrer alteração da  competência, sem  que restem feridos os
princípios  da   legalidade,  obrigatoriedade,   indisponibilidade  e
indivisibilidade,  este só aplicavel a ação penal privada (art. 48 do
CPP); precedentes.
          6.   A    reiterada   tolerancia    das   autoridades   não
descriminaliza a conduta nem subtrai a justa causa para a ação penal.
          7. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.